Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ADVOGADO DATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÕES DISTINTAS. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. FRACIONAMENTO DE CRÉDITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO. AUSENCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1.O Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública suscitou conflito negativo de competência, tendo em vista a redistribuição dos autos 0751139-61.2022.8.07.0016 pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de guardar similitude com o processo 0751128-32.2022.8.07.0016, por tratarem, ambos, de pagamento de honorários arbitrados em favor de advogado dativo, sendo que o fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública é vedado pelo ordenamento jurídico. No entanto, o juízo suscitante sustenta que as ações se referem a nomeações distintas para réus diferentes, não havendo conexão entre elas. Decisão id 41189071 nomeou o juiz suscitante para eventuais medidas urgentes. Foram prestadas as informações pelo juízo suscitado, id 41413827, e a Procuradoria manifestou-se no sentido de declarar competente o juízo suscitado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 19, inciso I do RITRJE, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo 0751128-32.2022.8.07.0016, distribuído ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, foi ajuizado pela causídica ALINE ENEAS BARRETO, com objetivo de arbitrar honorários advocatícios em contraprestação à assistência prestada ao acusado J. O. M. no dia 06/04/2021, nos autos 0728143-40.2020.8.07.0016, que tramitaram perante a Auditoria Militar. Já no processo 0751139-61.2022.8.07.0016 pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, o objeto é também o arbitramento de honorários para a mesma advogada, mas, em atuação distinta, nos autos do processo 0005796- 88.2019.8.07.0016, em defesa do acusado M. F. S. no dia 22/03/2021.
4. A teor do que dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil, reconhece-se a conexão de causas quando houver identidade entre os pedidos formulados em cada uma, ou a identidade das causas de pedir em que se fundam. A reunião imperativa visa a impedir o proferimento de decisões conflitantes sobre situações de direito material similares. Na espécie, a despeito da identidade da causa de pedir remota nos processos mencionados, qual seja, a cobrança de honorários advocatícios decorrentes da atuação como defensor dativo, o que se observa é que a causa de pedir próxima é diversa, porquanto as obrigações decorrem de situações distintas em que a advogada, na ausência de defensor para exercer a representação dos acusados, fora nomeada pelo juiz da causa, de forma a representá-los, com intervalo de quinze dias entre as audiências, o que afasta a conexão.
5. Portanto, em se tratando de nomeações distintas, os valores devidos não possuem caráter interdependente, o que também rechaça o argumento de que configuraria fracionamento de crédito, face à distinção entre eles, facultado ao credor o ajuizamento de ações plúrimas, respectivas aos créditos decorrentes do serviço prestado (CPC, art. 327). Neste sentido o seguinte julgado:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. 3o JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DO DF (SUSCITANTE) E 4o JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DO DF (SUSCITADO). NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO ORA SUSCITADO. (Acórdão 1643359, 07019312520228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma Recursal Reunida, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022).
6. Conflito CONHECIDO e DECLARADO COMPETENTE o Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ora suscitado.